Tribunal: STF
Processo: ARE 1557707
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Súmula 281/STF.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão não unânime de tribunal estadual, o qual deu parcial provimento à apelação deduzida pela defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Não exaurimento das vias recursais ordinárias. Incidência do óbice contido na Súmula 281/STF. 



    5. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    6. Agravo regimental não provido.